Tribunal: TJDFT
Processo: 0003083-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INQUÉRITO ARQUIVADO. CRIME DE INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA O OFERECIMENTO DA RESPECTIVA QUEIXA-CRIME ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação criminal, interposto em face de sentença que determinou o arquivamento do inquérito policial, bem como reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao suposto crime de injúria, além de revogar as medidas protetivas anteriormente decretadas, pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.

2. A decretação de medidas protetivas de urgência tem o condão de propiciar uma proteção à integridade física e psicológica da mulher em situações em que o Juiz constata a presença de elementos que demonstrem situação de risco. Por outro lado, deve ser entendida como instrumento de restrição ao direito de liberdade dos indivíduos que a elas são submetidos, motivo pelo qual só deve permanecer em caso de manutenção das situações de risco verificadas no momento de seu deferimento.

3. Havendo arquivamento do inquérito policial quando à contravenção penal de perturbação da tranquilidade e inércia da reclamante em promover o oferecimento da queixa crime relativa ao suposto crime de injúria, não há que se falar em manutenção das medidas protetivas, que poderão ser novamente decretadas em caso de surgimento de fatos novos, o que não se verificou no caso em apreço.

4. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Decisão mantida.